Tribunal: TJDFT
Processo: 0729554-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO COM INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ARQUIVAMENTO MANTIDO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou o arquivamento de sindicância investigativa instaurada em face de servidor público, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade de infração disciplinar. O recorrente alegou que foi vítima de difamação e abuso de autoridade, em razão de certidão lavrada pelo oficial de justiça, que conteria informações ofensivas e que teria sido lavrada sem observância da técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se a certidão lavrada pelo oficial de justiça contém elementos suficientes para justificar a instauração de processo administrativo disciplinar; e (ii) estabelecer se houve violação de deveres funcionais que ensejasse comunicação ao Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão reproduziu relatos de terceiros obtidos durante diligência, sem emissão de juízo de valor próprio pelo servidor. As informações, ainda que impertinentes, não configuram dolo ou intenção de prejudicar o recorrente.
4. A conduta do servidor foi considerada como falha técnica redacional, decorrente de inexperiência, sem gravidade suficiente para caracterizar infração disciplinar.
5. Não há nexo de causalidade entre a certidão e os indeferimentos processuais sofridos pelo recorrente, tampouco prova de que o servidor tenha inserido informações falsas ou agido com desvio de finalidade.
6. A sindicância apurou os fatos de forma ampla e com observância ao contraditório, não tendo sido verificados elementos que justifiquem a instauração de processo disciplinar ou comunicação ao Ministério Público, o que foi ratificado pela decisão de arquivamento do Desembargador Corregedor, a qual é mantida pelo Conselho Especial, no exercício das funções administrativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso administrativo desprovido.
Tese de julgamento: "A inclusão de informações em certidão lavrada por servidor, sem emissão de juízo de valor próprio e estando ausente dolo, prejuízo funcional ou intenção de causar dano, configura falha técnica redacional, não sendo suficiente para a instauração de processo administrativo disciplinar”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/90, art. 116; CPC, art. 154; Lei no 9.784/99, art. 56; RITJDFT, art. 363, I.